Tribunal: STF
Processo: ARE 695548
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS RAZÕES DE APELAÇÃO E OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, VI, “a” e “c” DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.10.2012.



    As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.



    Agravo regimental conhecido e não provido.